Tribunal: TJSP
Processo: 2038853-20.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão atacado - Juros remuneratórios - Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Juros remuneratórios - Termo final - Data do encerramento da conta-poupança –

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão atacado - Juros remuneratórios - Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Juros remuneratórios - Termo final - Data do encerramento da conta-poupança – Extinta a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam prestações acessórias – Prova de extinção que incumbe à instituição financeira, sob pena de adotar-se como marco final de incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença – Precedentes do STJ.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2038853-20.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante RUTH
GOMES, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2038853-20.2018.8.26.0000/50000 - Santos 2/3
EMBARGANTE: RUTH GOMES
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 126.848
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão atacado - Juros
remuneratórios - Pretensão infringente e de prequestionamento
Descabimento
Órgão jurisdicional que não pode servir à
consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Juros remuneratórios -
Termo final - Data do encerramento da conta-poupança Extinta
a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos
juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que
representam prestações acessórias
Prova de extinção que
incumbe à instituição financeira, sob pena de adotar-se como
marco final de incidência a data da citação nos autos da ação
civil pública que originou o cumprimento de sentença

Precedentes do STJ.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirado contra o acórdão de fls.
154/158, este que entre outras deliberações, fixou o termo final dos juros remuneratórios a
data de encerramento da conta poupança, cabendo a prova da extinção à instituição
financeira.
Sustenta o embargante, em síntese, que o termo final dos juros
remuneratórios foi estabelecido até a data do pagamento pela sentença da ação civil
pública, incidindo a coisa julgada sobre esta questão.
É O RELATÓRIO.
Inexiste contradição, omissão ou obscuridade no acórdão atacado.
Não há fixação do termo final dos juros remuneratórios na coisa julgada
como equivocadamente está querendo defender o embargante.
Na verdade, há apenas determinação da incidência dos juros
remuneratórios, tendo se deixado em aberto a questão do marco final, daí ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2038853-20.2018.8.26.0000/50000 - Santos 3/3
possibilitado que se adotasse em consonância com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça que o referido marco seja a data de encerramento da conta
poupança em questão (REsp no 1524196/MS, 3a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. em 22.09.2015; AgRg no AREsp no 620547/MS, 4a Turma, rel. Min. Raul
Araújo, j. em 17.09.2015).
Como a situação se apresenta nesta conformidade, não se vislumbra na
decisão impugnada obscuridade, contradição ou omissão, que justificasse o recurso.
Além disso, percebe-se que os embargos declaratórios foram interpostos
para o cumprimento formal do prequestionamento.
Ocorre que, quanto ao prequestionamento levantado, tem-se que o órgão
jurisdicional não pode ser havido como órgão de consulta, notadamente sobre vigência ou
inteligência de disposições legais e constitucionais, e sobre teses jurídicas relativas a
questões diversas. A esse propósito, conferir a seguinte orientação jurisprudencial:
“Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado a
responder: a questionários sobre meros pontos de fato (RTJ 103/269); a
questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida
no acórdão recorrido (STJ 3a Turma, REsp 4.907-MG-EDcl, rel. Min.
Waldemar Zveiter, j. 19.12.90, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
11.3.91, p. 2.392 ); à consulta do embargante quanto à interpretação de
dispositivos legais (STJ 1a Turma, REsp 16.497-SP Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram v.u., DJU
31.8.92, p. 13.632)” (apud Theotonio Negrão, in “Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor”, Editora Saraiva, São Paulo, 35a
edição, nota “2a” ao art. 535, p. 592).
Nesses termos, REJEITO os embargos.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator